Tribunal: TJDFT
Processo: 0749491-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0749491-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONCEICAO DE MARIA BARROS AGRAVADO: LISANGELA DE MACEDO REIS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Conceição de Maria Barros, em face da decisão que indeferiu a impugnação à penhora de seus ativos financeiros, sob o argumento de que que não há nos autos prova de suas alegações acerca da impenhorabilidade das quantias bloqueadas. A agravante alegou não possuir renda e viver da ajuda de amigos, de forma que o valor de R$ 643,28 bloqueado, via Sisbajud, é muito acima do que a devedora pode, atualmente, oferecer como pagamento sem que se vulnerabilize. Afirmou possuir 57 (cinquenta e sete) anos de idade e tem que arcar com elevados custos de saúde, principalmente com medicamentos, gastos que geram impacto relevante em seu orçamento, especialmente considerando sua condição de aposentada. Sustentou que os valores recebidos de terceiro por liberalidade e destinados ao sustento do devedor e de sua família possuem a natureza de verba alimentar e não podem ser penhorados para satisfação do débito exequendo, o qual não se presta ao pagamento de prestação alimentícia, porquanto decorre de execução de débitos atrelados a contrato de locação celebrado entre as partes. Aduziu que o valor bloqueado trata-se de proventos de aposentadoria, portanto, impenhorável. Defendeu que de acordo com a jurisprudência do STJ valores inferiores a 40 salários-mínimos são impenhoráveis, salvo em casos de fraude ou abuso, o que não é o caso dos autos. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo do recurso. No mérito, requereu a declaração da impenhorabilidade dos valores bloqueados, com a devida devolução à agravante, bem como o indeferimento da penhora no rosto dos autos no 0714897-09.2022.8.07.0015. No caso de não acolhimento do pedido anterior, requereu que fosse minorado o valor constrito, de modo a evitar prejuízos à subsistência da agravante. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Defiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida nos autos. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço, pretende a agravante o reconhecimento da impenhorabilidade do valor bloqueado em suas contas bancárias, bem como a constrição de eventuais valores a serem percebidos pela parte executada nos autos no 0714897-09.2022.8.07.0015, em trâmite na Vara de Ações Previdenciárias do DF. No que concerne aos bloqueios de R$ 327,75, R$ 50,05 e R$ 265,48, totalizando a quantia de R$ 643,28, via Sistema SISBAJUD, estes foram efetuados nos dias 13 de janeiro, 30 de janeiro e 1 de fevereiro do corrente ano. A agravante não comprovou nos autos que tais valores, bloqueados no início do ano, implicam, neste momento, em grave prejuízo à própria subsistência. Quanto à natureza dos valores, estas não foram minimamente comprovadas, ora sendo alegado que provém de recursos de aposentadoria, ora de doações de amigos. Ademais, a alegação formulada no sentido de que não possui renda não encontra sintonia com os documentos constantes nos autos de origem, especialmente os extratos bancários que comprovam o recebimento de aposentadoria no valor de cerca de R$ 3.500,00. No que tange à penhora no rosto dos autos no 0714897-09.2022.8.07.0015, em trâmite na Vara de Ações Previdenciárias do DF, a impenhorabilidade de valores abaixo de 40 (quarenta) salários-mínimos é relativa e deve ser analisada em cotejo com outros elementos comprobatórios para fins de verificação da capacidade da agravante de arcar com o pagamento da dívida, de maneira a não implicar em prejuízo ao seu sustento e de sua família, resguardado a parte efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e de sua família, sem impedir a satisfação do direito do credor. Ademais, o Juízo de origem limitou o percentual de penhora de 30% dos recursos a serem eventualmente recebidos naqueles autos. Na hipótese, verifico que o percentual determinado pela Magistrada de origem está, a princípio, em consonância com os parâmetros aceitos pelas cortes superiores. Ademais, não há a notícia de iminente recebimento efetivo de valores naqueles autos (ainda em trâmite e em face de órgão público), de forma que não estão preenchidos os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 22 de novembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora